Tribunal: STF
Processo: RHC 247650
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gustavo dos Santos Gabriel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 851.698/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    Neste recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal na cumulação das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “o fim de aplicar ao assistido somente uma causa de aumento (a mais grave), uma vez que não houve fundamentação concreta e válida para a aplicação das majorantes cumulativamente”. (edoc. 48, p. 5-6).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de condenação transitada em julgado, em que se busca afastar a dupla majoração do crime de roubo ante o reconhecimento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas. 2. Segundo o entendimento pacífico desta Suprema Corte, é incabível impetração que busca rescindir julgados, eis que o revolvimento probatório é incabível por esta via estreita. 3. No presente caso, houve adequada fundamentação da cumulação das causas de aumento, de modo que inexiste ilegalidade a ser combatida. - Parecer pelo desprovimento do recurso, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício”. (edoc. 77)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIA CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES DA PARTE ESPECIAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido”. (edoc. 42)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Primeiro, porque é inviável a utilização da via eleita para revisar condenação transitada em julgado. 



    Depois, porque não se evidencia constrangimento ilegal capaz de justificar a superação do referido óbice, pois o Magistrado singular logrou justificar a aplicação das duas majorantes da parte especial, ao sustentar que não se pode equivaler as situações de ser roubado por mais de uma pessoa com a de ser roubado com superioridade numérica e também uso de arma de fogo. Tanto é uma situação mais grave esta última que o legislador, com o advento da Lei n. 13.654/18, ao inserir o § 2ºA ao art. 157 do Código Penal, quis garantir o aumento em 2/3 da pena daquele que emprega arma de fogo em um roubo, bem como do que emprega explosivo ou análogo, pela periculosidade de tais condutas, independentemente das outras causas de aumento do § 2º do mesmo dispositivo legal. Desta forma, respeitando a vontade do legislador, bem como a individualização das penas, entendendo que não se pode equalizar situações desiguais, ainda mais em delitos violentos, entendo que devem ser aplicadas as duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, tal como constantes da denúncia (fl. 19), bem como que de rigor o emprego de todas as majorantes do roubo, inexistindo meios para emprego do art. 68 do Código Penal. O delito foi praticado com dois agentes armados, um deles o acusado Gustavo, e por pelo menos três pessoas, não se podendo ignorar uma das majorantes. Definitivamente não foi esta a intenção do legislador (fls. 19/20)”. (edoc. 42, p. 2)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e a imposição das majorantes, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente